Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE. DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por plano de saúde em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a condenação ao custeio de tratamento domiciliar (home care).
2. A embargante alegou omissão quanto à análise de dispositivos legais e fundamentos contratuais que, segundo sustenta, legitimariam a negativa de cobertura.
3. Requereu manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à cláusula contratual que exclui o atendimento domiciliar; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao impacto atuarial da decisão sobre o equilíbrio econômico-financeiro do plano; e (iii) verificar se houve ausência de fundamentação na condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O v. Acórdão embargado enfrentou expressamente a cláusula contratual excludente, considerando-a abusiva diante da prescrição médica fundamentada e da necessidade clínica da paciente, com base no princípio da dignidade da pessoa humana.
6. Quanto ao impacto atuarial, o voto consignou que a ausência de prova de desequilíbrio contratual presume a não afetação do equilíbrio econômico-financeiro.
7. A fundamentação da condenação por danos morais foi clara ao reconhecer que a negativa de cobertura ultrapassou o mero inadimplemento contratual, violando direitos da personalidade da autora em situação de vulnerabilidade.
8. A fixação do valor da indenização foi devidamente motivada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o regime de autogestão da operadora.
9. A jurisprudência admite o prequestionamento ficto, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.
10. A oposição dos embargos não se mostrou manifestamente protelatória, não sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração rejeitados. Pedido de aplicação de multa indeferido.